Tribunal: TJBA
Processo: 0513916-02.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513916-02.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
MARIA FERNANDA DUARTE SIROTHEAU DA COSTA, RONALDO REDENSCHI, JULIO SALLES COSTA JANOLIO registrado(a) civilmente como JULIO SALLES COSTA JANOLIO, ANDREA DE SOUZA GONCALVES, RENATA CUNHA SANTOS PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO FISCAL. NATUREZA INCIDENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença, que reconheceu a validade de seguro garantia como apto à garantia de crédito tributário, autorizou a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e determinou à Fazenda Pública a abstenção de medidas coercitivas. O juízo de origem condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 5% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em ação cautelar de caução prévia, proposta sem resistência da parte estatal, com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ação cautelar de caução possui natureza de incidente processual ligado à execução fiscal e, portanto, não enseja condenação em honorários advocatícios, quando ausente pretensão resistida.

4. A atuação do contribuinte, no caso, decorre de interesse próprio e exclusivo da parte autora em antecipar a garantia do crédito tributário, sem responsabilidade culposa imputável ao Estado, o que afasta a causalidade necessária à imposição de ônus sucumbenciais.

5. A aceitação da garantia ofertada e a ausência de resistência do Estado da Bahia à pretensão deduzida demonstram a inexistência de litigiosidade que justifique a condenação em honorários.

6. A jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1911197/PR; AgInt no REsp 1976220/SP) e deste Tribunal (Apelações 0502038-06.2016.8.05.0113; 0512142-05.2016.8.05.0001; 0501484-73.2016.8.05.0274) é firme no sentido da inaplicabilidade do art. 85 do CPC nesses casos, à luz do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0513916-02.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CLARO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)